Tribunal: TJDFT
Processo: 0716651-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OFENSA À DIALETICIDADE. INSUBSISTENCIA. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR DE INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS EM MERCADO FINANCEIRO. OPÇÃO DE “BAIXO RISCO”. RENTABILIDADE FIXA DE 3% AO MÊS PREVISTA EM CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE RESSALVA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO CARACTERIZADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Hipótese em que se extrai das razões recursais a motivação do inconformismo a respeito do resultado do julgamento, especialmente no que tange à improcedência dos pedidos formulados em embargos à execução. Insubsistente a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade

2. Não houve penhora de quotas da sociedade empresária, mas mera comunicação de averbação da execução perante a Junta Comercial do Distrito Federal. No ponto, matéria que não pode ser conhecida

3. No contrato de administração de ativos da embargada/apelada pelo embargante/apelante no mercado financeiro resta bem definida a opção de baixo risco escolhida pela apelada, e a obrigação do contratado (apelante) de entregar rentabilidade de 3% sobre o capital depositado, independentemente do cenário do mercado financeiro. Nenhuma disposição contratual que possa ser tida como ressalva à rentabilidade fixa e mensal de 3% sobre o capital investido (contrato - ID87961949 – processo 0710970-14.2021.8.07.0001).

4. Por fim, “( ) não basta ao Executado alegar excesso de execução, devendo, além de apontar tal excesso, juntar demonstrativo/planilha com a discriminação do cálculo que entende correto, sob pena de rejeição liminar de tal alegação.” (TJDFT. Acórdão 1437662, 07022624120228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

5.Recurso parcialmente conhecido e desprovido.